Tribunal: STF
Processo: Pet 9456
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    A Procuradoria-Geral da República, intimada para se manifestar quanto aos relatórios de monitoramento eletrônico de DANIEL SILVEIRA, apontou cerca de 30 violações, alegando, inicialmente que:
    (a) “os relatórios de monitoramento indicam diversas violações. Parte delas, em tese, foram objeto de pronunciamento por parte do órgão fiscalizador, que prestou informações indicando que o rompimento da cinta não teria sido intencional, que a bateria foi carregada dentro do período de tolerância ou ainda que a violação à área decorreu da visita do monitorado à central de manutenção”; (b) “os esclarecimentos trazidos aos autos, entretanto, não afastam o quadro de reiteradas violações do cumprimento cautelar. Para fins de registro, todas as ocorrências documentadas foram consolidadas na tabela abaixo, da qual é possível contabilizar cerca de 30 violações, entre as quais, quatro relacionadas ao rompimento da cinta/lacre, vinte e duas pertinentes à falta de bateria e cinco referentes à área de inclusão”.
    O órgão ministerial afirmou que, da análise dos esclarecimentos que acompanharam os relatórios, nota-se que as razões apresentadas pelo requerido são incompatíveis com as medidas estabelecidas.
    Além disso, indicou que:
    “com a reiterada falta de carga na bateria da tornozeleira, violação que foi documentada por mais de vinte vezes, a despeito de ter sido consignado nos relatórios que o requerido foi advertido em todas as respectivas ocorrências acerca da necessidade do devido carregamento do aparelho. A falta de funcionamento do equipamento esvazia o propósito do monitoramento eletrônico, pois acarreta a perda de comunicação com a central. A inobservância do dever de manter o equipamento com a carga, mesmo advertido, não se apresenta sustentável”.
    Quanto às violações relativas à área de inclusão, a PGR aduziu que, embora parte delas sejam explicadas nas manifestações apresentadas pelas autoridades responsáveis pelo monitoramento (3 e 10/5); outras, (5 e 22/4), não são sequer mencionadas nos pronunciamentos que acompanharam os relatórios de violação referentes às aludidas datas.
    Além disso, argumentou o Ministério Público que o monitoramento pressupõe também a visita regular à central para acompanhamento e manutenção do equipamento, mas os relatórios, neste caso, indicam que o requerido, por mais de uma vez, deixou de comparecer ao agendamento, sem apresentar justificativas.
    Ressaltou, no ponto, a ausência de pronunciamento da defesa do requerido acerca das violações aqui destacadas, muito embora tenha sido facultada a sua manifestação, conforme despacho de 16/4/2021. 
    Alegou, ainda, que, dado o lapso temporal entre a primeira ocorrência e as demais verificadas, observa-se que o requerido dispôs de tempo suficiente para apresentar, se fosse o caso, razões para as violações.
    Assim, constatando que os deveres relacionados ao cumprimento das medidas não estão sendo realizados pelo requerido, a Procuradoria Geral da República entendeu que as medidas decretadas não alcançam seu propósito em razão do comportamento do requerido, indicando que a manutenção de tal regime não mais se mostra adequada.
    Postulou a PGR pela:
    (a) abertura de inquérito policial pela prática, em tese, do crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359 do Código Penal), tendo como ato inaugural a oitiva do requerido pela autoridade policial; e 
    (b) regressão do regime imposto quer com (i) o fim da substitutividade, conforme decisão de 14/3/2021, quer com (ii) reforço da tornozeleira com a fixação de fiança coadjutora para evitar a resistência injustificada à determinação judicial e a repetição dos incidentes já ocorridos.
    Em decisão de 10/6/2021, acolhendo o pedido subsidiário da Procuradoria-Geral da República, estabeleci fiança, nos termos dos arts. 319, VIII, e 322 e ss. do Código de Processo Penal, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    Determinei, ainda, 
    (a) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que procedesse à abertura de conta, vinculada aos autos desta Pet 9.456, onde deveria ser depositado o valor mencionado; 
    (b) a intimação de Daniel Lúcio da Silveira para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da abertura da conta, efetue o depósito do montante estabelecido; 
    (c) fosse esse Juízo informado diariamente sobre o cumprimento das medidas restritivas; e
    (d) a instauração de inquérito para apuração do crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359, do Código Penal), determinando à autoridade policial que proceda à oitiva do requerido.
    Devidamente intimado acerca da abertura da conta judicial para depósito, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), do valor estabelecido a título de fiança (eDoc. 278), o parlamentar não havia cumprido a determinação judicial até as 10h00 de hoje, 24/6/2021.
    DANIEL SILVEIRA, a seu turno, apresentou duas petições (eDocs. 286 e 288).
    Na primeira, argumenta, em síntese, a ilegalidade da medida e a impossibilidade de pagar a fiança. Requer (a) A SUSPENSÃO de quaisquer atos em desfavor do Requerido, até o julgamento os 4 habeas corpus impetrados, HC 203.200/DF, HC 203.580/DF, HC 203.586/DF e HC 203.593/DF, nos termos do Art. 192, RISTF; e (b) A SUSPENSÃO da obrigação de pagar qualquer espécie de fiança, eis que continua preso, com tornozeleira, e não oferece qualquer resistência a isso, inclusive submetendo-se a ORDENS ILEGAIS, o que ao próprio entendimento desta Excelsa Corte, ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal. (HC 73.454/RJ). 
    Na segunda, aduz à necessidade da comunicação prevista no art. 53, § 3º, da Constituição Federal de 1988.
    É o relatório. DECIDO.
    Em 16/2/2021, tendo chegado ao conhecimento desta CORTE vídeo publicado pelo Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, disponibilizado através do link: https://youtu.be/jMfInDBItog, no canal do youtube denominado “Política Play”, em que o referido deputado durante 19m9s, além de atacar frontalmente os Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de diversas ameaças e ofensas à honra, expressamente propaga a adoção de medidas antidemocráticas contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, defendendo o AI-5; inclusive com a substituição imediata de todos os Ministros, bem como instigando a adoção de medidas violentas contra a vida e segurança dos mesmos, em clara afronta aos princípios democráticos, republicanos e da separação de poderes, DETERMINEI a imediata efetivação da prisão em flagrante delito, por crime inafiançável do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA.
    Em sessão de de 17/2/2021, os Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sessão do Plenário, sob a presidência do Senhor Ministro LUIZ FUX, por unanimidade, acordaram em referendar a manutenção da prisão em flagrante do parlamentar, por se tratar de flagrante delito por crime inafiançável.
    A Câmara dos Deputados, em 19/2/2021, decidiu manter a prisão do Deputado Federal (art. 53, § 2º, da Constituição Federal).
    Conforme consignei em decisão de 13/3/2021, por meio da qual indeferi os pedidos de concessão de liberdade provisória e, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, substituí a prisão em flagrante por crime inafiançável por medidas cautelares, os fatos criminosos praticados por Daniel Silveira são gravíssimos, como realçado na denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, e já recebida por decisão do Pleno desta CORTE, com acórdão publicado em 21/6/2021, porque não só atingiram a honorabilidade e constituíram ameaça ilegal à segurança dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como se revestiram de claro intuito de tentar impedir o exercício da judicatura, notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado Democrático de Direito, em claro descompasso com o postulado da liberdade de expressão, dado que o denunciado, expressamente, propagou a adoção de medidas antidemocráticas contra a CORTE, insistiu em discurso de ódio e a favor do AI-5 e medidas antidemocráticas.
    Ainda na supracitada decisão, fiz as seguintes observações:
    As reiteradas condutas ilícitas do denunciado, igualmente, revelam sua periculosidade, pois não só reforçou as ameaças aos membros do STF, no momento de sua prisão – referindo-se, inclusive, a estar disposto a “matar ou morrer” –, como ainda, agressivamente, desrespeitou recomendações legais pela utilização de máscara de proteção individual (à luz do que prevê o art. 3º-A, da Lei Federal n. 3.979/20 e o art. 1º, da Lei n. 8.859/20, do Estado do Rio de Janeiro), tendo, supostamente, desacatado funcionário público no exercício da função; além de, atuar ativamente para que, ilicitamente, telefones celulares fossem introduzidos no local onde cumpria sua detenção na Polícia Federal.
    Nos termos do artigo 312 do CPP, conforme descrito na denúncia, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e todas suas condutas ilícitas posteriores à prática dos crimes revelam a real existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, dado que a prática dos atos criminosos a ele já imputados atenta diretamente contra a ordem constitucional e o Estado Democrático e a continuidade de seu comportamento infracional atestou o pouco respeito à Polícia Federal e à Justiça; sendo essencial como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção de restrições ao seu direito de ir e vir; não sendo, portanto, cabível a concessão de liberdade provisória.
    Assim, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, substituí a prisão em flagrante delito por crime inafiançável pelas seguintes medidas cautelares:
    (1) Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Na expedição do mandado de prisão domiciliar e monitoração deverão constar as seguintes referências: 
                (1.1) a possibilidade de exercer o mandato parlamentar de sua própria residência, nos termos do “Sistema de Deliberação Remota” (SDR) estabelecido pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados; 
                (1.2) a residência – indicada pelo denunciado ou por seus advogados – como perímetro em que ele poderá permanecer e circular; 
                (1.3) informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
                (1.4) os direitos e deveres do monitorado.
    (2) Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial;
    (3) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os investigados nos Inquéritos 4.828/DF e 4.781/DF, cujo denunciado e seus advogados têm ciência dos nomes, em face de estarem de posse de cópia dos autos;
    (4) Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, tanto as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados ("YouTube", "Facebook", "Instagram" e "Twitter"), como as demais;
    (5) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial.
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sessão realizada por videoconferência, em 28/4/2021, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA em relação aos crimes previstos no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei n. 7.170/83. A CORTE, igualmente, referendou as medidas cautelares que o Relator implementou no curso do feito, vencido o Ministro MARCO AURÉLIO. O acórdão foi publicado em 21/6/2021.
    O réu DANIEL SILVEIRA, entretanto, desrespeitou inúmeras vezes as medidas restritivas – mais de 30 vezes –, demonstrando seu total desprezo pela Justiça.
    Conforme apontou a Procuradoria-Geral da República, os relatórios de monitoramento eletrônico de DANIEL SILVEIRA, notadamente no período de 5/4/2021 a 24/5/2021, apresentaram mais de 30 violações, relacionadas à carga do dispositivo de monitoramento, à área de inclusão, e ao rompimento da cinta/lacre.
    Cumpre ressaltar, no ponto, o que apontou o órgão ministerial (edoc. 245):
    “Nos autos em tela, os relatórios de monitoramento indicam diversas violações. Parte delas, em tese, foram objeto de pronunciamento por parte do órgão fiscalizador, que prestou informações indicando que o rompimento da cinta não teria sido intencional, que a bateria foi carregada dentro do período de tolerância ou ainda que a violação à área decorreu da visita do monitorado à central de manutenção (...)
    Os esclarecimentos trazidos aos autos, entretanto, não afastam o quadro de reiteradas violações do cumprimento da cautelar. Para fins de registro, todas as ocorrências documentadas foram consolidadas na tabela abaixo, da qual é possível contabilizar cerca de 30 violações, entre as quais, quatro relacionadas ao rompimento da cinta/lacre, vinte e duas pertinentes à falta de bateria e cinco referentes à área de inclusão.
    (…)
    Da análise dos esclarecimentos que acompanharam os relatórios, nota-se que as razões apresentadas pelo requerido são no mínimo incompatíveis com as medidas estabelecidas. A prática de atividades físicas que ofereçam risco à integridade do equipamento é uma delas.
    De igual maneira, ocorre com a reiterada falta de carga na bateria da tornozeleira, violação que foi documentada por mais de vinte vezes, a despeito de ter sido consignado nos relatórios que o requerido foi advertido em todas as respectivas ocorrências acerca da necessidade do devido carregamento do aparelho. A falta de funcionamento do equipamento esvazia o propósito do monitoramento eletrônico, pois acarreta a perda de comunicação com a central. A inobservância do dever de manter o equipamento com carga, mesmo advertido, não se apresenta sustentável.
    Muito embora parte das violações da área de inclusão sejam explicadas nas manifestações apresentadas pelas autoridades responsáveis pelo monitoramento, como aquelas verificadas nos dias 3 e 10 de maio; outras, tais como aquelas registradas nos dias 5 e 22 de abril de 2021, não são sequer mencionadas nos pronunciamentos que acompanham os relatórios de violação referentes à aludidas datas.
    O monitoramento pressupõe também a visita regular à central para acompanhamento e manutenção do equipamento. Entretanto, os relatórios de monitoramento indicam que o requerido, por mais de uma vez, deixou de comparecer ao agendamento, sem apresentar justificativas.
    Cabe destacar, ainda, que não consta dos autos pronunciamento da defesa do requerido acerca das violações aqui destacadas, muito embora tenha sido facultada a sua manifestação, nos termos do depacho de 16 de abril de 2021.
    Dado o lapso temporal entre a primeira ocorrência e as demais verificadas, observa-se que o requerido dispôs de tempo suficiente para apresentar, se fosse o caso, razões para as violações.
    Ademais, constata-se que os deveres relacionados ao cumprimento das medidas não estão sendo realizados pelo requerido, entre eles o cuidado para o contínuo funcionamento do equipamento, como a carga regular, cujas violações documentadas, repita-se, perfazem cerca de vinte e duas ocorrências, muitas delas, várias vezes durante o mesmo dia.
    O contexto exposto ao longo desta manifestação demonstra que as medidas decretadas não alcançam seu propósito em razão do comportamento do requerido, indicando que a manutenção de tal regime não mais se mostra adequada, na medida em que o monitorado executa as restrições a sua maneira, sem observar os termos da ordem judicial.
    As medidas cautelares diversas da prisão consistem essencialmente na restrição de direitos, acompanhadas por deveres. Esses últimos, quando cumpridos, revelam o acerto e adequação das medidas, servindo, por si, como justificativa para sua manutenção. Tal hipótese, contudo, não pode ser constatada a partir das inúmeras violações registradas nos autos.
    Merecem especial relevo algumas das violações apontadas, notadamente: 
    (a) em 30/4/2021, violação de fim de bateria, por mais de 5 (cinco) horas;
    (b) em 1º/5/2021, violação de fim de bateria, por mais de 1 dia e 19 (dezenove) horas; 
    (c) em 3/5/2021, violação de fim de bateria, por mais de 16 (dezesseis) horas;
    (d) em 4/5/2021, violação de rompimento da cinta, por mais de 1 dia e 16 (dezesseis) horas;
    (e) em 12/5/2021, violação de rompimento da cinta (eDoc. 219); 
    (f) em 12/5/2021, violação de fim de bateria, por mais de 13 (treze) horas; 
    (g) em 20/5/2021, violação de fim de bateria, por mais de 4 (quatro) horas.
    O réu DANIEL SILVEIRA, entretanto, manteve seu total desrespeito à Justiça, cometendo novas violações ao monitoramento eletrônico mesmo após a decisão que estabeleceu a fiança, conforme relatório acostado ao eDoc. 256, referente ao período de 7 a 12/6/2021:
    Em 12.06.21, o sistema de acompanhamento de monitoração acionou o alarme de violação informando que o mecanismo eletrônico perdeu conexão com a central de controle em virtude de térmico da carga de energia armazenada na bateria (uFib). 
    A violação acima, conforme registro, perdurou por mais de 3 (três) horas. Além dessa, destacam-se ainda outras infrações cometidas pelo monitorado, inclusive a total negativa de submeter-se à necessária inspeção (Apenso, eDoc. 282, fls. 3 e 7, respectivamente):
    Em 16.06.21, foi realizado contato telefônico com o monitorado afim de agendar inspeção no equipamento, onde este relatou que permanece fazendo uso de boa ortopédica, afirmando não poder comparecer a manutenção. Foi orientado a justificar ao juízo competente seu atual estado de incapacidade de locomoção e comparecimento a inspeção. Cabe ressaltar que a inspeção se faz necessário para checar a integridade da cinta e dos lacres, para avaliar a possibilidade de um rompimento analítico (perda de contato da fibra ótica) ocorrido em 12.05.21, devidamente informado anteriormente. 
    Em 17.06.21, o sistema de acompanhamento de monitoração acionou o alarme de violação informando que o mecanismo eletrônico perdeu conexão com a central de controle em virtude de térmico da carga de energia armazenada na bateria (uFib), conforme consta no relatório 18385894.
    À Caixa Econômica Federal, por meio do Ofício 1306/2021 (eDoc. 251), foi requisitada a abertura da conta judicial, tendo informado nos autos, em 15/6/2021, que a providência foi atendida (eDoc. 266).
    Diante das infrações reiteradas, conforme já consignado, foi estabelecida fiança, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por meio de decisão publicada em 11/6/2021, da qual tomou regular ciência a defesa pelo Diário de Justiça eletrônico. Assim, ainda em 15/6/2021, foi determinada a intimação de Daniel Lúcio da Silveira, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuasse o depósito do montante estabelecido. O referido despacho foi publicado em 18/6/2021.
    Determinei ainda, a intimação pessoal do requerido. 
    Em certidão acostada às fls. 31-32 do eDoc. 279, sobre a diligência realizada em 18/6/2021, última sexta-feira, o oficial de justiça responsável pela intimação assim consignou:
    Por volta das 13:00h, o destinatário Sr. Daniel Lucio Silveira apareceu no alto da rampa de acesso a casa, tendo eu o reconhecido por se tratar de uma figura pública, Deputado Federal, e novamente sua esposa Sra. Paola desceu até o portão e levou para ele a contrafé e o mandado para que ele exarasse a nota de ciência, sendo possível ver então do portão que ele estava ao telefone, leu o mandado, tirou foto e, em seguida, sua esposa retornou ao portão e afirmou que por orientação do patrono de defesa o Sr. Daniel não receberia a contrafé neste momento e nem exararia o ciente, mas que o faria às 16:00h. Assim, às 13:06h, eu e o Agente de Polícia Judicial deixamoss o local.
    Por fim, às 16:00h, retornei ao endereço de residência do destinatário e, às 16:05h, INTIMEI Daniel Lucio da Silveira de todos os termos do presente mandado, tendo sua esposa vindo ao portão e levado o mandado para ele exarar a nota de ciência ao topo da rampa onde se encontrava. e era possível vê-lo do portão apoiado atrás da caçamba de um carro que se encontrava na garagem, temo ela levado para ele também a contrafé que recebeu.
    Dessa maneira, não bastasse a regular intimação realizada ao patrono do requerido, esse juízo determinou, ainda, a intimação pessoal do mesmo, possibilitando uma verdadeira extensão de prazo para cumprimento da ordem judicial.
    Não consta dos autos, entretanto, qualquer notícia de depósito da fiança estabelecida. Pelo contrário, DANIEL SILVEIRA, em petição protocolada às 13h38min de 23/6/2021, informou que não depositou nenhum valor, circunstância que se verifica até o momento.
    A contagem do prazo de 48h para o depósito, iniciada dia 21/6/2021 – primeiro dia útil após a intimação –, está inequivocamente esgotada. 
    No caso em análise, está largamente demonstrada, diante das repetidas violações ao monitoramento eletrônico imposto, a inadequação da medida cautelar em cessar o periculum libertatis do denunciado, o que indica a necessidade de restabelecimento da prisão, não sendo vislumbradas, por ora, outras medidas aptas a cumprir sua função como bem salientado pela Procuradoria Geral da República, que, quando instada a se manifestar acerca das violações ao monitoramento eletrônico, pugnou, em primeiro lugar, pelo “fim da substitutividade” e retorno da prisão.
    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada, tanto na decisão que inicialmente substituiu a prisão, como na decisão que estabeleceu a fiança, nos termos de pacífico entendimento SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 169.462, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 28/11/2019, HC 164.581, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2019; RHC 146.329 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 128.853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/10/2016.
    Naquela decisão, do dia 13/3/2021, assim foi estabelecido:
    Destaco que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejará, natural e imediatamente, o restabelecimento da ordem de prisão (art. 282, §4°, do Código de Processo Penal). 
    Diante do exposto, em face do reiterado desrespeito às medidas restritivas estabelecidas, RESTABELEÇO A PRISÃO de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP, devendo ser recolhido, imediatamente, às dependências do Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
    Comunique-se, IMEDIATAMENTE, ao Presidente da Câmara dos Deputados.
    Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
    Após, publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente